Tribunal: TJSP
Processo: 0003748-98.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO E OS EXECUTADOS JULGADA PROCEDENTE, COM DETERMINAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS JÁ PAGAS. Insurgência contra a Sentença que julgou extinta a execução quanto ao crédito principal, por prejudicialidade externa na decisão da Apelação no 9158569-68.2008.8.26.0000, já transitada em julgado, em que se

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO E OS EXECUTADOS JULGADA PROCEDENTE, COM DETERMINAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS JÁ PAGAS. Insurgência contra a Sentença que julgou extinta a execução quanto ao crédito principal, por prejudicialidade externa na decisão da Apelação no 9158569-68.2008.8.26.0000, já transitada em julgado, em que se discutiam os mesmo créditos. Inadmissibilidade. Sentença que merece ser mantida. A anulação da homologação do acordo não produz efeitos patrimoniais, restando prejudicada por decisão quanto ao mérito da matéria, em sentido contrário. Art. 876, do Código Civil, que, a contrario sensu, aponta que não se repete aquilo que é devido. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003748-98.2018.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, é apelado SIMEI DA SILVA
FERREIRA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003748-98.2018.8.26.0587 -Voto no 12987
2
Apelação Cível no 0003748-98.2018.8.26.0587
Apelante: Prefeitura Municipal de São Sebastião
Apelado: Simei da Silva Ferreira
Comarca: São Sebastião
Voto no 12987
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO ENTRE O
MUNICÍPIO E OS EXECUTADOS JULGADA
PROCEDENTE,
COM
DETERMINAÇÃO
DA
DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS JÁ PAGAS.
Insurgência contra a Sentença que julgou extinta a
execução
quanto
ao
crédito
principal,
por
prejudicialidade externa na decisão da Apelação no
9158569-68.2008.8.26.0000, já transitada em julgado,
em
que
se
discutiam
os
mesmo
créditos.
Inadmissibilidade. Sentença que merece ser mantida. A
anulação da homologação do acordo não produz
efeitos patrimoniais, restando prejudicada por decisão
quanto ao mérito da matéria, em sentido contrário. Art.
876, do Código Civil, que, a contrario sensu, aponta
que não se repete aquilo que é devido. Apelo
desprovido.
Trata-se de recurso de Apelação do Município de São Sebastião
contra a r. sentença de fls. 123 que julgou extinta a execução promovida pelo
Município em face de Simei da Silva Ferreira, na qual pretendia o cumprimento da
decisão em 2a Instância relativa à ação anulatória, Processo no
0003753-04.2010.8.26.0587, desta 1a Vara Cível, que anulou a sentença
homologatória de acordo proferida nos autos da Apelação Cível no
9158569-68.2008.8.26.0000, relativa ao Processo no 0003467-31.2007.8.26.0587, da
2a Vara Cível local, determinando ainda a devolução das quantias já pagas, inclusive
a título de honorários advocatícios, e o retorno dos autos da Apelação Cível à C. 6a
Câmara de Direito Público, para prosseguimento do julgamento.
A r. sentença de fls. 123, julgou EXTINTA a presente execução,
quanto ao crédito principal, prosseguindo apenas quanto aos honorários de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003748-98.2018.8.26.0587 -Voto no 12987
3
primeira fase, entendendo que O julgamento de mérito transitado em julgado nos
autos da Apelação Cível no 9158569-68.2008.8.26.0000, referente ao Processo no
0003467-31.2007.8.26.0587, da 2a Vara Cível local, configura prejudicialidade
externa, uma vez que há identidade de partes e créditos.
Apela a Municipalidade (fls. 129/134), alegando, em síntese: a r.
sentença contrariou o V. Acórdão transitado em julgado nos autos do processo no.
0003753-04.2010.8.26.0587, o qual reconheceu a nulidade da transação entre as
partes, com a devolução das quantias já pagas; que não há qualquer relação com o
processo no. 0003467-31.2007.8.26.0587, ação declaratória, pois são ações distintas,
não podendo haver extinção do cumprimento da sentença, nem há que se falar em
compensação.
Contrarrazões apresentadas a fls. 137/151.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de cumprimento de sentença, movido pelo Município de
São Sebastião, relativo à decisão desta 8a Câmara, pelo voto do Eminente
Desembargador Rubens Rihl, em 10 de abril de 2013, já transitada em julgado, que,
na ação anulatória proposta pela Municipalidade, Processo no
0003753-04.2010.8.26.0587, desta 1a Vara Cível, anulou a sentença homologatória
de acordo proferida nos autos da Apelação Cível no 9158569-68.2008.8.26.0000,
determinando ainda a devolução das quantias já pagas, inclusive a título de
honorários advocatícios, e o retorno dos autos da Apelação Cível à C. 6a Câmara de
Direito Público, para prosseguimento do julgamento.
A r. sentença de fls. 123, julgou EXTINTA a presente execução,
quanto ao crédito principal, prosseguindo apenas quanto aos honorários de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003748-98.2018.8.26.0587 -Voto no 12987
4
primeira fase, entendendo que O julgamento de mérito transitado em julgado nos
autos da Apelação Cível no 9158569-68.2008.8.26.0000, referente ao Processo no
0003467-31.2007.8.26.0587, da 2a Vara Cível local, configura prejudicialidade
externa, uma vez que há identidade de partes e créditos.
Para melhor entendimento dos fatos, faz-se necessário um breve
histórico da demanda.

Simei da Silva Ferreira e outros servidores municipais ajuizaram
ação de obrigação de fazer em face do Município de São Sebastião, em que
pretendiam compelir a Municipalidade a cumprir a LCM no 56/04, a qual lhes
garantia a incorporação de vantagens ao vencimento básico, no percentual de 20%
sobre a diferença entre o salário básico e o vencimento do cargo em comissão, para
cada 12 meses de efetivo exercício, até sua incorporação total.

Tendo a ação sido julgada improcedente, os Autores interpuseram
recurso de Apelação, no 9158569-68.2008.8.26.0000, com pedido subsidiário de
conciliação, ação que foi distribuída à C. 6a Câmara de Direito Público, tendo a
conciliação sido realizada em 22 de julho de 2009, em que compareceram o
advogado Marcelo Luís de Oliveira, representando os autores, o coautor Simei, além
do representante da Municipalidade, havendo homologação do acordo entre as
partes.
Posteriormente, foi ajuizada ação anulatória do referido acordo
pelo Município, alegando vícios processuais insanáveis, por indevida participação
do advogado Dr. Marcelo Luís que não tinha poderes na representação dos autores,
além de a transação se fundamentar na Lei 56/2004, uma lei nula de pleno direito,
que não poderia produzir efeitos.
A C. 8a Câmara, em voto do Eminente Desembargador Rubens
Rihl, em 10 de abril de 2013, deu provimento ao recurso da Municipalidade, para
anular o Acordo firmado, por ter a transação envolvido direitos patrimoniais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003748-98.2018.8.26.0587 -Voto no 12987
5
públicos indisponíveis, numa clara violação ao artigo 841 do Código Civil,
determinando a devolução das quantias já dispendidas, inclusive a título de
honorários advocatícios, além do retorno dos autos à C. 6a Câmara de Direito
Público, para prosseguimento do julgamento dos recursos interpostos.

Pois bem. Ajuizado o cumprimento de sentença pela
Municipalidade, a r. sentença julgou extinta a execução, por existência de
prejudicialidade no julgamento da apelação n 9158569-68.2008.8.26.0000, pela C.
6a Câmara, em voto do Eminente Desembargador Reinaldo Miluzzi, em 18 de
março de 2019, cuja ementa está assim redigida:
EMENTA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS São
Sebastião Lei Complementar Municipal 56/2004 Pretensão
à incorporação dos vencimentos relativos aos cargos em
comissão Admissibilidade Constitucionalidade da Lei
declarada por esta Corte de Justiça Inexistência de ofensa à
Lei de Responsabilidade Fiscal Precedentes Sentença de
improcedência Recurso provido.
E do corpo do v. Acórdão, constam as fundamentações:
“No entanto, a LCM 56/2004 entrou em vigor em 11 de janeiro de
2005, razão pela qual não poderia ter resultado aumento de despesas de pessoal
para o ano de 2004.
A Municipalidade se limitou a alegar que houve aumento das
despesas com o pessoal, e violação aos arts. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, sem, contudo, apresentar comprovação do alegado, como lhe competia, nos
termos exigidos pelo art. 333, II, do CPC.
Não demonstrada, pois, violação à Lei de Responsabilidade
Fiscal.
Cumpre salientar, ademais, que a constitucionalidade da LCM no
56/2004, foi questionada através de ADIN julgada improcedente por esta E. Corte
de Justiça:
“Ementa: Constitucional - Ação direta de inconstitucionalidade - Art. 3o "caput" da Lei
Complementar 56/04, do Município de São Sebastião - Incorporação de percentual nos
vencimentos de servidor efetivo investido em cargo em comissão, até o limite de 100% -
Inexistência de inconstitucionalidade em face do art. 115, inciso XVI, da Constituição do
Estado, que apenas veda ulteriores acréscimos com base em outros sob o mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003748-98.2018.8.26.0587 -Voto no 12987
6
fundamento ou título Disposição objurgada, ademais, conforme o art. 133 da Lei Maior
Bandeirante, considerado
constitucional, no essencial, pelo STF Improcedência decretada.” (ADIN 151.726-0/0-00
Voto no 12.560- Rel. Ivan Sartori).
Assim sendo, a LCM 56/2004 está em vigor e deve ser aplicada.
Por outro lado, a Lei Complementar Municipal no 76/2006, que
teria revogado expressamente a LCM 56/2004, obstando a concessão da
incorporação pretendida pela Autora, teve seu art. 13 (dispositivo que vedava a
incorporação), declarado inconstitucional na ADIN no 133.046-0/5 (fls. 167/180).
Portanto, os autores fazem jus à incorporação salarial pretendida,
relativamente às nomeações em comissão comprovadamente efetuadas pela
Municipalidade, nos termos da LCM no 56/2004.
Neste sentido julgados desta 6a Câmara de Direito Público:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER Servidora Pública Municipal
Professora Pretensão à incorporação salarial prevista na Lei
Complementar Municipal no 54/06 Possibilidade Legislação que
não
afronta
a
Lei
de
Responsabilidade
Fiscal
Constitucionalidade da mencionada lei, reconhecida por esta E.
Corte de Justiça Inaplicabilidade das leis 840/91, 1178/97 e
Estatuto do Servidor Municipal. Recurso parcialmente provido.”
(AC no 990.10.349007-0 Rel. Des. CARLOS EDUARDO
PACHI, j. 27/9/2010).
“Apelação Cível Servidor Público Municipal São Sebastião Lei
Municipal 56/2004 Pretensão da autora à incorporação dos
vencimentos relativos aos cargos em comissão que ocupou
Sentença de improcedência Recurso voluntário da autora
Provimento parcial de rigor Constitucionalidade da Lei
declarada por esta Corte de Justiça - Inexistência de ofensa à Lei
de Responsabilidade Fiscal Precedentes Sentença reformada
Recurso
voluntário
parcialmente
provido.”
(AC
0005927-20.2009.8.26.0587 Rel. Des. SIDNEY ROMANO
DOS REIS).
“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - São Sebastião. Exercício
de cargo comissionado. Pretensão à incorporação salarial
prevista na Lei Complementar Municipal no 56/04. Possibilidade.
Constitucionalidade do mencionado diploma legal reconhecida
nesse Eg. Tribunal. Inexistência de afronta à Lei de
Responsabilidade Fiscal. Inaplicabilidade das Leis nos 840/91,
1.178/97 e Estatuto do Servidor Municipal. Precedentes. Recurso
provido, em parte.” (AC 0.000.877-76.2010.8.26.0587 Rel.
Des. EVARISTO DOS SANTOS).
E precedentes de outras Câmaras:
“Administrativo Servidor Público Municipal de São Sebastião
Cargo comissionado - Direito à incorporação em sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003748-98.2018.8.26.0587 -Voto no 12987
7
remuneração das vantagens previstas na Lei Complementar
Municipal no 56/04 - Lei declarada constitucional em ADIN
julgada pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça
Inexistência de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal,
porquanto a LC 56/04 somente entrou em vigor após o término
da legislatura em que foi editada - Sentença reformada Recurso
provido.”
(AC
0004607-32.2009.8.26.0587
Rel.
Des.
RONALDO ANDRADE 3a Câmara de Direito Público, j.
19/6/2012).
“Apelação Cível. Servidor Público do município de São
Sebastião. Pretensão à incorporação de diferenças salariais com
fundamento na LC n.o 56/2004, do município de São Sebastião.
Constitucionalidade dessa lei declarada pelo Órgão Especial
deste Tribunal de Justiça. Violação ao art. 21, parágrafo da LC
n.o 101/2000, não configurada. Processo extinto sem resolução
do mérito na origem. Inadmissibilidade. Inépcia da inicial
afastada. Aplicação do disposto no art. 515, § 3o, do CPC (teoria
da causa madura). Demonstração efetiva do exercício de cargo
em comissão e dos requisitos necessários à incorporação.
Sentença
parcialmente
reformada.
Recurso
parcialmente
provido.” (AC 0000151-68.2011.8.26.0587 Rel. Des. RUI
STOCO 4a Câmara de Direito Público, j. 09/4/2012).
“SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS - São Sebastião -
Aplicação da Lei Municipal n° 56/04 - Incorporação aos
vencimentos de diferenças em seu respectivo grau e o salário do
cargo em comissão que ocupou - Possibilidade - Lei declarada
constitucional frente às Constituições Federal e Estadual, e não
possui o vício apontado na r. sentença por ofensa à Lei de
Responsabilidade Fiscal - Sentença improcedente - Recurso
voluntário das autoras parcialmente provido. A Lei Municipal em
discussão, Lei Complementar n° 56/04, foi promulgada e
publicada pela Câmara Municipal em 6 de janeiro de 2005, e
segundo consta, encontra-se em pleno vigor (fl. 309), não
havendo que aplicar a nulidade prevista no parágrafo único do
artigo
21,
da
Lei
de
Responsabilidade
Fiscal.” (AC
973.042.5/0-00 Rel. Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, 9a
Câmara de Direito Público, j. 9/12/2009).
Por fim, impende salientar que, em se tratando de incorporação, são
devidos também os reflexos em descanso semanal remunerado, gratificação
natalina, férias, quinquênio, sexta-parte e licença prêmio indenizada.
De rigor, portanto, o provimento do recurso para que o réu proceda
à aplicação da Lei Complementar Municipal n° 56/2004 aos autores,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003748-98.2018.8.26.0587 -Voto no 12987
8
providenciando a incorporação dos períodos comprovadamente trabalhados, sob a
vigência de portarias de nomeação (...)”.
Pelos fundamentos expostos, embora a decisão de anulação da
homologação do acordo se configure válida, declarando nulos seus termos, seus
efeitos patrimoniais estão prejudicados, pela decisão quanto ao mérito da matéria,
em sentido contrário. Ou seja, apesar de o acordo ter sido julgado nulo, a decisão de
mérito de procedência da ação declaratória dos servidores inviabiliza os consectários
patrimoniais buscados pelo Município uma vez que, interpretando-se a contrario
sensu o art. 876, do Código Civil, não se repete aquilo que é devido. Seria um
contrassenso pretender que alguém devolva o que, por direito, lhe foi atribuído.
Dessa forma, correta a r. sentença, ao extinguir o cumprimento de
sentença, quanto ao crédito principal, prosseguindo apenas quanto aos honorários
de primeira fase, devendo ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS
Relator